Tribunal: TJPA
Processo: 0802368-26.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802368-26.2021.8.14.0008

APELANTE: LAURA CAROLINA MORAES SIMOES, JOAO VICTOR RODRIGUES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802368-26.2021.8.14.0008

ORIGEM:

COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES E LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NULO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INDEPENDENTE E ROBUSTA. CONFISSÃO E BENS RECUPERADOS. PARTICIPAÇÃO DA RÉ, ESTUDANTE DA INSTITUIÇÃO COMO MANDANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em favor de JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES e LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES contra sentença condenatória pela prática de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), com penas de 8 e 10 anos de reclusão, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da nulidade do reconhecimento pessoal por não observância do art. 226 do CPP

3. Insuficiência das provas para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se a nulidade do ato de reconhecimento, por desrespeito aos procedimentos legais indispensáveis para validade da prova, conforme jurisprudência do STJ e STF, que afastam condenações baseadas exclusivamente em reconhecimento irregular. Contudo, o reconhecimento não foi o único elemento probatório para condenação.

5. A autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas por meio de confissão do réu, apreensão de bens subtraídos e simulacro encontrado, depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e policiais militares, ratificados pela instrução processual. A participação da ré Laura Carolina como mandante restou evidenciada pela confissão do corréu e indícios colhidos em diligências.

6. A palavra da vítima, aliada às demais provas, possui valor probatório relevante e, na hipótese, não houve justificativa para aplicar o princípio do in dubio pro reo, pois o convencimento do juiz se formou de maneira fundamentada, em respeito ao livre convencimento motivado (art. 381, II, do CPP) e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conheço do recurso. No mérito, concedo parcial provimento para reconhecer a nulidade do reconhecimento irregular, sem, contudo, absolver os réus, por haver provas robustas e independentes da autoria e materialidade delitivas, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento: A nulidade do reconhecimento pessoal não provoca, isoladamente, a anulação da sentença condenatória quando houver outras provas idôneas e suficientes que comprovem a autoria e a materialidade do crime, observando-se o livre convencimento motivado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 226 e art. 381, II; Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código Penal, art. 29, § 1º.

Jurisprudência citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 22/02/2022; STJ, HC 598886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 18/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 30/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2093499/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
concedo parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802368-26.2021.8.14.0008

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES E LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES E LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o condenou respectivamente as penas de

8 (oito)

anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.29038345):

“(...)
que no dia 11/08/2021, por volta das 20hs39min,
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES e outros dois indivíduos não identificados, sob a autoria intelectual de LAURA CAROLINA MORAES SIMOES
subtraíram para si
mediante grave ameaça, majorado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo,
os pertences das vítimas RONILSON QUARESMA SILVA, GEOVANNY AUGUSTO

VINHAS MENDES, CASSIA GOMES DE SOUSA, RENATA DOS SANTOS PEREIRA, EVELLYM DA SILVA RIBEIRO, WLADENILSON MENEZES DA CUNHA e MARIA LUCIENE SANTOS PINHEIRO, fato ocorrido na instituição do SENAI, nesta cidade.

Segundo o IPL, LAURA é aluna da instituição de ensino acima mencionada, motivo pelo qual sabendo dos horários naquele local, decidiu planejar o roubo no ambiente educacional. Logo, para dar início a execução convocou dois indivíduos de alcunha “GAGO” e “BIDU”, não identificados até o presente momento, para que realizassem o assalto, informando a estes como deveriam proceder.

Desse modo, cientes de como se daria o roubo, GAGO e BIDU se dirigiram até a residência de JOÃO VICTOR, onde o convidaram para participar do evento criminoso, tendo este aceitado o convite ilícito e junto com os demais se direcionado até o SENAI, localizado na Rua Rufino Jacareacanga, Qd. 334 - S/n - Murucupi, onde LAURA já se encontrava em uma das salas de aula.

Destarte, já dentro da mata ao lado da instituição e sob posse de 02 (dois) simulacros de pistola e 01 (uma) arma de fogo calibre .22, cor prata, os autores do delito esperaram o sinal de LAURA.

Assim, quando esta informou que estava tudo “limpeza” (textuais), os rapazes pularam a cerca e adentraram na primeira sala, próximo ao banheiro, local em que LAURA já havia repassado que estavam em aula e anunciaram o assalto.

Outrossim, já com os alunos rendidos, JOÃO VICTOR e seus comparsas saíram recolhendo os pertences dos alunos, e após terminarem solicitou que ninguém saísse daquele recinto, visto que iriam entrar na outra sala, onde LAURA se encontrava, com o intuito de roubarem mais estudantes.

Ao adentrarem na sala de LAURA, os denunciados anunciaram o assalto e começaram a xingar os alunos, imperando para que estes colocassem os aparelhos celulares em cima da mesa, e levantassem as mãos enquanto um deles passava entre os alunos recolhendo celulares, relógios, bolsas, carteiras, colares, pulseiras, alianças, e todos os objetos que entendiam serem de valores elevado, perfazendo um total de aproximadamente 40 (quarenta) vítimas, sempre sob ameaça de morte para quem não entregasse.

Ato contínuo, "GAGO" se direcionou até a mesa em que LAURA estava e, como já tinham combinado, fingiu que assaltaram ela, solicitando a chave de sua motocicleta para a fuga, se esvaindo do local logo em seguida.

No momento da fuga, "GAGO e "BIDU" levaram JOÃO VICTOR até sua residência, onde haviam lhe pegado, e naquele local realizaram a divisão das res furtivas, tendo JOÃO VICTOR ficado responsável pela entrega da parte de LAURA no roubo.

Assim, por volta das 21h30min, LAURA se direcionou até a residência de seu

comparsa JOÃO VICTOR para pegar sua parte no roubo, ocasião em que o questionou onde haviam deixado sua motocicleta, e após receber a informação se deslocou até o local.

Diante do ocorrido, uma guarnição da polícia militar foi acionada e de imediato, após o acontecimento dos fatos, iniciaram a perseguição dos suspeitos, colhendo informações de seus paradeiros com o fito de capturá-los, mas sem sucesso.

No dia posterior, outros agentes de segurança pública entraram de serviço e, a estes foram passadas todas as informações, continuando de forma ininterrupta a perseguição dos suspeitos. Assim, passando todo o dia colhendo as informações, quando já no período da noite, a guarnição, por meio de denúncias anônimas e informantes obtiveram a informação de que JOÃO VICTOR era um dos integrantes da associação criminosa que invadiu o SENAI, logo se deslocando até o imóvel em que este fixa residência e ao abordarem, este confirmou sua participação no evento criminoso, informando os nomes de seus comparsas, dentre eles LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES, até então tida como vítima para os agentes de segurança pública.

Em revista domiciliar, foram encontrados com JOÃO VICTOR as res furtivas: 01 (um) um aparelho SAMSUNG GALAXY A01 CORE; 01 (um) aparelho MOTOROLA ONE MACRO, cor preta; 01 (um) aparelho HONOR AZUL, 01 (um) aparelho SAMSUNG GALAXY A20, e várias capas de aparelho celular, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio de pulso e 01 (uma) mochila preta com figuras rosa. Já na parte de cima do telhado apontado por JOÃO VICTOR foram encontrados 02(dois) simulacros de arma de fogo, usado no assalto.

Desse modo, após as informações repassadas pelo acusado, os policiais militares deram continuidade nas diligencias ininterruptamente, em busca dos comparsas indicados por JOÃO VICTOR, quando no dia 13/08/2021, por volta das 08:00HS, ao se deslocarem até o bairro de Itupanema, com o intuito de localizar LAURA, obtiveram êxito em encontra-la chegando na residência de sua genitora, sob direção da motocicleta HONDA /CG150 START PLACA QDA2765, ANO 2015 MODELO 2015, COR VERMELHA, a mesma que supostamente teria sido roubada dela no roubo ao SENAI, e acompanhada de seu companheiro MAURO DOS SANTOS, negou qualquer participação criminosa.

Ocorre que ao ser questionada sobre estar com os objetos roubados, LAURA afirmou que conhecia os assaltantes e teria ido pegar sua moto de volta, assim como o seu celular. Entretanto, em conversa informal com um dos PM’s, bem como em sede policial, o companheiro de LAURA a desmentiu confirmando que esta se encontrava sob posse de 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAX A10s DE COR AZUL e UM CORDÃO DOURADO, o qual teria sido dado por alguém que teria participado do assalto, logo entregando as res furtivas a guarnição.”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29038310-págs.4/5)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.29038308)

Auto de Entrega. (id.29038309-pág.4;29038306-pág.5; 29038307-pág.3)

Relatório de Inquérito Policial. (id.29038334-págs.26; 29038335-págs.-1-5)

Recebimento da Denúncia em
09 de setembro de 2021
(id.29038346)

Citação dos réus. (id.29038356;29038371)

Defesa Preliminar. (id.29038369; 29038374)

Termo de Audiência. (id.29038438; 29038505)

Alvarás de Soltura. (id.29038440; 29038442)

Mídias de audiência. (id.29038467-29038455; 29038506-29038507)

Decretação da revelia do réu JOÃO VICTOR. (id.29038488)

Decretação da revelia da ré LAURA CAROLINA. (id.29038508)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.29038517)

Certidão Judicial Positiva. (id.29038518; 29038519)

A
sentença fora prolatada (id.29038524
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES E LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
,
os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Em
razões recursais (id.29038534
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento, violação do art. 226 do CPP, 2) Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.
29038542), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 29332632), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES E LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o condenou respectivamente as penas de

8 (oito)

anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o fundamento que

a autoria se mostra extremamente duvidosa e carente de provas robustas, uma vez que o suposto reconhecimento alegado por uma das vítimas se deu “apenas pelos olhos”, mesmo com a confissão de que os agentes estavam encapuzados durante a prática delitiva, tal reconhecimento, em face da impossibilidade de visualização completa do rosto do suposto autor, revela-se, por si só, frágil e questionável, especialmente quando é a única prova substancial da autoria.

Suscita ainda ilegalidade do reconhecimento por não ter preenchido os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, e invoca o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas cabais e incontestes da autoria delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
reconhecimento
de pessoa, seja presencial ou fotográfico, somente pode ser considerado válido para fins de identificação
do
réu e determinação da autoria delitiva quando observadas todas as formalidades previstas nos parágrafos
do

artigo

226

do
CPP. Com isso, afastou-se o caráter meramente recomendatório até então atribuí
do
ao dispositivo (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa.

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo
do
contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, o
reconhecimento
feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo
226

do
Código de Processo Penal, uma vez que não consta nos autos Termo de Reconhecimento, este deve ser considerado nulo.

As jurisprudências das cortes superiores firmam o entendimento de excluir do sistema as condenações baseadas exclusivamente no reconhecimento dos réus, quando realizadas sem a observância mínima dos procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"A desconformidade ao regime procedimental determinado no art.
226
do
CPP
deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência ." (STF,
RHC 206846
, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/5/2022). Na mesma linha:
HC 652.284/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que embora no primeiro momento o reconhecimento pela vítima tenha ocorrido em desacordo com os procedimentos do art. 226 do CPP, tal nulidade em si, não afeta a nulidade da sentença condenatória, tendo em vista que a autoria delitiva do crime em questão não teve como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial e judicial, o que gera distinguishing
, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento.

No caso concreto, tem-se que, logo após o assalto ocorrido na instituição SENAI, no município de Barcarena, as vítimas acionaram a polícia e os agentes públicos após levantamento de informações, assim como a coleta de imagens da câmera de segurança e informações de terceiros, levaram os agentes até a residência do réu JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES, sendo encontrado em sua residência alguns aparelhos celulares das vítimas e um simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa, no qual o réu confessou o delito e ainda informou a participação da ré
LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
, como mandante do delito e outros participantes que não os conhecia. De posse de tais informações foram até a residência da ré, no qual negou o delito, entretanto, o esposo da acusada perguntou aos agentes, caso ele entregasse os pertences teria como a ré não ser conduzida a delegacia, ocasião que fora buscar os objetos, tratando-se de um aparelho celular e um cordão das vítimas, momento que fora dada voz de prisão a ré LAURA CAROLINA.

Assim, nos limites do livre convencimento motivado, diante da existência de outras provas independentes ao reconhecimento (extrajudicial e judicial), não há como acolher a tese de nulidade da sentença condenatória.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.
226
DO
CPP
. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art.
226
do
CPP
, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido".

2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento.

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp n. 2.273.220/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 7/12/2023; grifou-se.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. ART.
226
DO
CPP
. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
71
DO
CÓDIGO PENAL
. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SÚMULA
7
/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art.
226
do
Código de Processo Penal
, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.
226
do
Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de furto não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. O afastamento das conclusões da instância anterior, para absolver o agravante, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial.

5. A aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art.
71
do
CP
demanda evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula
7
/STJ.

6. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp n. 2.093.499/RS
, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; grifou-se.)

Agravo regimental no habeas corpus . 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no
RHC 206.846
. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido.

(STF,
HC 220.700
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/4/2023, DJe 20/4/2023)

Diante dos fundamentos trazidos, não verifico a nulidade da sentença condenatória.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Relatório Final do IPL, Auto /Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que trago à colação:

A vítima
GEOVANNY AUGUSTO VINHAS MENDES
declarou, conforme termos da sentença (id.29038524-pág.3)

“
QUE estava em aula quando, após o intervalo, três pessoas entraram em sala e abordaram o depoente e seus alunos. O depoente esclareceu que o réu o fez deitar no chão, tirar a camisa, o ameaçou e pegou o celular do depoente. A testemunha informou que os acusados estavam com o rosto coberto, mostrando apenas a região dos olhos, contudo confirma reconhecer o acusado como sendo o participante que levou seus pertences, pois este ficou muito próximo, sendo assim fácil de reconhecê-lo. A vítima narra não conhecer a acusada, pois de acordo com o relato, a acusada estava em outra sala, que a sala que ele estava foi a primeira a ser invadida e depois os invasores se encaminharam para outra sala, que foi informado pelo coordenador que os assaltantes pegaram a moto da acusada para saírem em fuga, mas o depoente afirma que ele não presenciou a ação da acusada, apenas que soube por um policial da participação dela como mandante.

A vítima
RONILSON QUARESMA DA SILVA
corroborando as declarações anteriores narrou, conforme termos da sentença. (id.
29038524-pág.3)

“QUE estava em sala de aula quando entraram dois assaltantes encapuzados e abordaram todos na sala, levando os pertences dos presentes, que os assaltantes estavam armados e eram dois homens. O depoente não consegue reconhecer os participantes, pois estavam com o rosto coberto, que não se recorda da participação da acusada LAURA. O depoente informa que recuperou seu aparelho de celular. O depoente informa que não era possível reconhecer os assaltantes, pois estavam com o rosto coberto.”

A testemunha da acusação
MAURO DOS SANTOS SILVA
, marido da acusada declarou, conforme termos da sentença: (id.
29038524-pág.3/4)

“
QUE estava na sua casa dormindo, quando a acusada chegou em casa falando que havia sido assaltada, que havia acontecido um “arrastão” no SENAI e que os assaltantes haviam levado a moto da acusada. O depoente narra que na ocasião convidou a acusada para irem até a delegacia prestar ocorrência, mas que nesse momento a acusada disse que não era necessário, pois ela já havia encontrado a moto que havia sido abandonada no mato, que uma amiga da acusada havia telefonado pra ela dizendo que a moto estava no meio do mato. O depoente informa que a pós a acusada ir buscar a moto, ela chegou em casa com um celular e um cordão que havia ganhado de “brinde” por terem levado a moto, informa, também, que quando a polícia prendeu o João Victor, que ele relatou que o celular e o cordão estavam com a acusada. O depoente afirma conhecer João Victor e afirma que a acusada também o conhecia, mas diz desconhecer o fato da acusada ser a mandante do crime. A testemunha relata não conhecer os outros participantes do roubo. O depoente informa que a acusada chegou em casa já com a moto, que foi a primeira vez que a acusada se envolve em uma situação, que a acusada costumava trocar de celular. O depoente esclareceu que a acusada chegou em casa por voltas das 23h30min e já havia recuperado a moto.”

A testemunha de acusação
CHARLES JHON PALHETA COSTA
, policial militar, narrou, conforme termos da sentença: (id.
29038524-pág.4)

“QUE o roubo aconteceu no SENAI, que a polícia fez o levantamento de informações até chegarem ao acusado e a acusada. O depoente relatou que chegaram ao acusado por meio das imagens da câmera de segurança e informações de terceiros, que ao chegarem a residência do acusado, ele entregou as armas, os simulacros que foram utilizados no roubo. O policial narra que o acusado confessou os fatos, realizou a entrega dos celulares e relatou os outros participantes, que por meio da confissão do acusado tomaram conhecimento da participação da ré Laura. O depoente informa que com o acusado foram encontrados apenas os simulacros de arma de fogo, que o revólver calibre 22 estava com outro participante. O policial relata que quando foram até a casa da acusada Laura, ela se negou a ir até a delegacia, que o marido da acusada chamou o delegado e perguntou “se ele entregasse o celular e o cordão que estavam com ela, se o delegado podia deixar ela”, ocasião em que o delegado pediu para ele ir buscar e nesse momento quando ele retornou com os pertences, a guarnição teve certeza do envolvimento da acusada no delito. O depoente informa que as imagens do monitoramento não foram juntadas aos autos, que a acusada não foi ouvida como testemunha, que ouviram de outras vítimas que em nenhum momento durante o roubo a acusada ficou nervosa, que entregou a chave da moto para os assaltantes, que depois recebeu uma ligação dizendo que a moto estava em determinado lugar.”

A testemunha de acusação
ALESSANDRO RIBEIRO PARENTE
, policial militar, fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença: (id.
29038524-pág.4/5)

“QUE se trata de um roubo que aconteceu no SENAI, que logo após os fatos eles receberam informações sobre os participantes, que no dia seguinte foram até a casa do acusado João Victor e que encontram com ele alguns celulares pertencentes das vítimas e um simulacro. O depoente confirmou que o acusado confessou o delito, assim como a participação da acusada como a pessoa que arquitetou. A testemunha relata que encontraram a acusada Laura na mãe dela, que o marido da acusada perguntou se ele entregasse os pertences teria como não levar ela, que quando ele trouxe os objetos os policiais deram voz de prisão para a acusada, que a acusada negava a participação no delito. O depoente informa que não se recorda se o acusado informou como foi realizado a divisão dos pertences entre os envolvidos, mas que o acusado João Victor informou que a acusada havia arquitetado o fato e que ela teria levado um celular e um cordão. O depoente relata que não teve acesso as imagens e por isso não sabe informar se eles estavam encapuzados ou não, que presenciou o momento em que uma das vítimas realizou o reconhecimento, mas que não se recorda dos detalhes do ato.”

A vítima
CÁSSIA GOMES DE SOUZA
narrou, conforme termos da sentença: (id.
29038524-pág.5)

“
QUE

era aluna do SENAI na época dos fatos e que estava do lado de dentro do portão quando os envolvidos vieram da parte de trás do SENAI, que de acordo com outras pessoas eles já vieram realizando os roubos nas salas, que como a acusada estava no portão eles colocaram uma arma na cabeça e outra na barriga dela, que os acusados levaram seu celular e ameaçaram o porteiro para que abrisse o portão. A depoente afirma não reconhecer os acusados, que na delegacia soube que a acusada Laura era a mandante do crime, que viu a acusada na delegacia, que não fez reconhecimento, que os dois assaltantes utilizaram armas, que não sabe reconhecer se era ou não de fogo.”

Em seu interrogatório
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES
narrou conforme termos da sentença (id.29038524-págs.5/6)

“QUE confessa a participação no delito, confirma a participação da Laura como mandante, confirma que os simulacros foram encontrados com ele, que não conhecia o outro participante, que a acusada Laura que conhecia, que ela que organizou. O réu informa que com ele foram encontrados apenas dois celulares. O depoente informa que a acusada convidou ele a participar do roubo, que ela teria ficado com parte dos objetos roubados, que a acusada estudava no local, que ela forneceu as informações acerca da segurança no local.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que três pessoas, de posse de arma de fogo abordaram-nas dentro da sala de aula do SENAI, subtraindo seus bens, após saíram em fuga numa motocicleta pertencente a aluna (LAURA CAROLINA).

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes e arma de fogo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

De acordo com relatos prestados ainda pelas testemunhas compromissadas, não restaram dúvidas da participação dos apelantes no crime descrito na denúncia, ressaltando-se principalmente as declarações prestadas pelo policiais militares

no qual narram a participação de cada réu na ação criminosa, afirmando que
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES e outros dois comparsas
foram quem fizeram a abordagem das vítimas nas salas de aula, enquanto que
LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
fora a mandante do crime, no qual arquitetou toda a ação criminosa, pois era estudante do SENAI na época dos fatos, que ela forneceu informações acerca da segurança no local.

Observa-se da análise do caso em questão, não restaram dúvidas da materialidade e autoria delitiva, tendo em vista que parte dos bens subtraídos das vítimas foram encontrados na posse dos réus, assim como parte do armamento utilizado na empreitada delituosa fora encontrado com o réu JOÃO VICTOR, e há ainda a confissão do próprio réu, no qual descreveu toda a ação delitiva e inclusive delatou a participação da ré LAURA CAROLINA, como a mentora do delito.

Saliento ainda, que os Policiais Militares
ALESSANDRO RIBEIRO PARENTE
e
CHARLES JHON PALHETA COSTA
foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei,
os seus depoimentos foram conciso, coerente e convergente com as declarações dos ofendidos, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Corroborando com as declarações dos agentes públicos há ainda as declarações prestadas pelo esposo da ré LAURA CAROLINA, no qual ratifica as declarações prestadas anteriores.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES e LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES
,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, mas mantenho a condenação dos réus no delito descrito na denúncia.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025